Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736237-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RENATO DE OLIVEIRA BAPTISTA REQUERIDO: BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO, BDCONSULT SERVICOS LTDA, CARLOS AUGUSTO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO DE OLIVEIRA BAPTISTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor de BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO, BDCONSULT SERVICOS LTDA e CARLOS AUGUSTO VIANA DA SILVA (Processo no 0705213-92.2024.8.07.0014), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 206742204 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63457592), o agravante afirma que recebe mensalmente o valor de R$ 1.840,00 (mil, oitocentos e quarenta reais) e que estaria na “faixa de isenção do imposto de renda”, de modo que estaria demonstrada sua hipossuficiência econômica. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID no 63540437, intimei o agravante para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentosque comprovem sua incapacidade financeira. O agravante deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certidão de ID no 63980026. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 03/09/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador